Tribunal: TJSP
Processo: 0010915-79.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no 1.354/2020 e contra o Decreto Estadual no 65.021/2020. inadequação da via eleita reconhecida. não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. inteligência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. impossibilidade, ademais, de utilização do mencionado remédio constitucional como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. precedente do supremo tribunal federal. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL reconhecida. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC), COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0010915-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/10/2021

Data de publicação:

19/10/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA comando inserido no art. 9o, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no 1.354/2020 e contra o Decreto Estadual no 65.021/2020. inadequação da via eleita reconhecida. não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. inteligência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. impossibilidade,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA comando inserido no art. 9o, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no 1.354/2020 e contra o Decreto Estadual no 65.021/2020. inadequação da via eleita reconhecida. não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. inteligência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. impossibilidade, ademais, de utilização do mencionado remédio constitucional como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. precedente do supremo tribunal federal. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL reconhecida. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC), COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).